Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA SERASA. NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. Em suas razões, alega que seu nome foi negativado por cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento. Acrescenta que não conseguiu realizar compras de eletrodomésticos para sua residência. Afirma que após vários contatos com a recorrida não conseguiu tirar seu nome do SPC. Requer a reforma da sentença para majorar dos danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48095750 e 48095752). Contrarrazões apresentadas (ID 47777297).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

4. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, conforme as diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença de R$1.000,00 (mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora.

5. Ressalta-se que o recorrente somente trouxe aos autos a comprovação de que seu nome estava na plataforma SERASA para negociação. Sem a efetiva negativação do nome, o dano moral deve ser demonstrado (deixa de ser in re ipsa). O recorrente não juntou aos autos a negativa de crédito, os protocolos de atendimento da recorrida, tampouco a alegada permanência do seu nome na plataforma, já que a recorrida trouxe a demonstração de “nada consta”.

6. Assim, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.